Tribunal: STF
Processo: ARE 1267120
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto à decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 6-7):
    “TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
    I - Apelação interposta em face de Sentença que julgou Procedente a Pretensão para " a) reconhecer o direito da autora à apuração da contribuição ao PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, nos termos do art. 8º, V, da Lei 10.637/2002, e do art. 10, da Lei 10.833/2003, incidentes sobre o faturamento decorrente das atividades institucionais vinculadas às finalidades essenciais do serviço público prestado; b) condenar a União Federal ao ressarcimento das diferenças do PIS/COFINS recolhidas a maior em razão da tributação pelo regime não-cumulativo, bem como à repetição dos impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços que não visam exclusivamente ao aumento patrimonial da autora, nos termos dos limites delineados pela Suprema Corte na ACO nº 2243 e de acordo com as provas carreadas aos autos, no quinquênio que antecede a propositura desta ação, conforme valores a serem apurados em fase de liquidação de sentença. 17. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do Novo CPC, conforme proveito apurado na liquidação do julgado, a teor do inciso II, do § 4º, também do Novo CPC ." 
    II - O direito da Autora à Imunidade Recíproca de que trata o artigo 150, § 2º, da CF/1988, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Originária (ACO) nº 2243, e, assim, faz jus à Repetição dos Impostos incidentes sobre o Patrimônio, Renda e Serviços que não visam exclusivamente ao seu aumento patrimonial, segundo os limites delineados no Julgado. 
    III - A premissa utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para conferir a extensão da Imunidade Recíproca em favor das Sociedades de Economia Mista que não atuam como Empresa Privada, mas sim como Ente Público equiparado às Autarquias, revela-se suficiente para autorizar a sua inserção ao Regime Cumulativo do PIS/COFINS e ao enquadramento previsto nos artigos 8º, V, e 10, V, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2002, para efeito de incidência das Exações sobre o Faturamento oriundo das atividades institucionais vinculadas às finalidades essenciais do Serviço Público prestado. 
    IV - Desprovimento da Apelação. ”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 150, §2º, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, a imunidade recíproca do art. 150, §2º, da CF/1988 reconhecida pelo STF nos autos da ação originária, não é suficiente para autorizar a inserção da recorrida no regime cumulativo do PIS/COFINS e ao enquadramento previsto nos artigos 8º, V, e 10, V, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2002, na medida em que tal imunidade alcança tão somente os impostos. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 19).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a imunidade tributária recíproca – extensiva às autarquias e, por equiparação, às sociedades de economia mista que não atuam como empresa privada – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo a outras espécies tributárias.
    Confira-se com as seguintes ementas: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO ME RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE QUE ALCANÇA SOMENTE IMPOSTOS. 
    1. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 831381 AgR-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.03.18)
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição previdenciária. Imunidade recíproca. Inexistência. Artigo 195, I, a, e II, da CF, na versão da EC nº 20/98. Lei nº 10.887/04. Exercentes de mandato eletivo. Agentes políticos. Condição de segurado do RGPS. Incidência das contribuições previdenciárias do segurado e do patrão. Possibilidade. 
    1. A imunidade recíproca do art. 150, VI, a, da Constituição alcança tão somente a espécie tributária imposto. Na ADI nº 2.024/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, quando decidiu sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelos entes da Federação aos exercentes de cargo em comissão, a Corte assentou, mais uma vez, que a imunidade encerrada no art. 150, VI, a, da Constituição não pode ser invocada na hipótese de contribuição previdenciária.
    2. No julgamento do RE nº 351.717/PR, a Corte entendeu que a Lei nº 9.506/97 teria criado uma nova figura de segurado obrigatório da previdência, uma vez que, na dicção do art. 195, II, da Constituição, em sua redação original, “trabalhador” seria todo aquele que prestasse serviço a entidade de direito privado ou mesmo de direito público, desde que abrangido pelo regime celetista. 
    3. A partir da nova redação dada ao art. 195, I, a, e II, da Constituição pela Emenda Constitucional nº 20/1998, há previsão de incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço à União, aos estados ou aos municípios, mesmo sem vínculo empregatício. Não se verifica, ademais, a restrição de se considerar como segurado obrigatório da Previdência Social somente o “trabalhador”, já que o texto constitucional se refere também a “demais segurados da Previdência Social”.
    4. A EC nº 20/98 passou a determinar a incidência da contribuição sobre qualquer segurado obrigatório da Previdência Social e, especificamente no § 13 – introduzido no art. 40 da Constituição –, submeteu todos os ocupantes de cargos temporários ao regime geral da Previdência, o que alcança os exercentes de mandato eletivo.
    5. A Lei nº 10.887/04, editada após a EC nº 20/98, ao incluir expressamente o exercente de mandado eletivo no rol dos segurados obrigatórios, desde que não vinculado a regime próprio de previdência, tornou possível a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou creditada pelos entes da federação, a qualquer título, aos exercentes de mandato eletivo, os quais prestam serviço ao Estado. Nega-se provimento ao recurso extraordinário. Tese proposta para o tema 691: ““Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de mandato eletivo decorrentes da prestação de serviços à União, a estados e ao Distrito Federal ou a municípios após o advento da Lei nº 10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio de previdência.” (RE 626837, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 01.02.18)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para consignar que a parte recorrida não faz jus, no caso, à imunidade tributária recíproca. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente